Tribunal: TJES
Processo: 5005502-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005502-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005502-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Alegação de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico não confirmado em juízo. Rediscussão de matéria probatória já decidida em apelação. Ausência dos pressupostos do art. 621 do CPP. Pedido não conhecido.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), sob a alegação de que a condenação teria sido baseada unicamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo. Requereu a desconstituição da condenação mantida em acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, proferido nos autos da Ação Penal nº 0601530-34.2009.8.08.0015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado de confirmação judicial, poderia, isoladamente, fundamentar a condenação; e

(ii) se a revisão criminal é cabível para reexame da valoração das provas já submetidas ao duplo grau de jurisdição, sem apresentação de prova nova ou demonstração de manifesta injustiça da decisão penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação com hipóteses legais estritas, não sendo admitida como sucedâneo recursal. Ausente prova nova, falsidade de documento ou manifesto erro judicial, não se pode admitir o reexame de matéria fática decidida em apelação, sob pena de burla à coisa julgada.

4. A alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico foi objeto de análise e rejeição no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que o Tribunal reconheceu a existência de conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos, circunstâncias objetivas e reconhecimento por fotografia, em consonância com precedentes do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido não conhecido.

Tese: "A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria fático-probatória já decidida no julgamento da ação penal originária, salvo quando demonstrada flagrante violação ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005502-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Joscimar Pereira dos Santos
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal nº 0601530-34.2009.8.08.0015, confirmada, com alterações, por acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que lhe impôs condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), referente a fato ocorrido em 15 de setembro de 2009, em Conceição da Barra/ES.

O requerente alega que a condenação teria sido fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico, realizado na fase policial, sem a necessária confirmação em juízo, o que configuraria violação ao art. 155 do CPP.

Sustenta que não houve nos autos prova judicial segura, quanto à sua autoria, limitando-se a autoridade policial a promover o reconhecimento por meio de fotografias, sem observância do rito legal do art. 226 do CPP e sem a ratificação sob o crivo do contraditório.

Aduz, com isso, que a decisão seria contrária à evidência dos autos e, portanto, passível de revisão com base no inciso I do art. 621 do CPP.

Não obstante os esforços da defesa, entendo que o presente pedido não preenche os requisitos legais para conhecimento, razão pela qual não deve ser conhecido.

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível seu manejo como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera reanálise de fatos e provas já examinados em ação penal transitada em julgado.

No presente caso, observa-se que todas as alegações, ora renovadas pela defesa, foram objeto de análise no julgamento da apelação criminal, ocasião em que foram expressamente afastadas pelas instâncias ordinárias.

O acórdão que julgou o recurso de apelação consignou expressamente que as vítimas foram confrontadas apenas com fotografias dos acusados, contudo, este fato, por si só, não seria capaz de macular o processo.

“Isso porque, mesmo sem a observância do rito estabelecido para o reconhecimento de pessoas, a utilização de fotografias há de ser encarada como mais um meio de prova que, por não ser vedado, deve ser levado em consideração pelo julgador para, em conjunto com outras provas e indícios, formar seu convencimento acerca dos fatos.” (Acórdão, fls. 2-3)

Ademais, o próprio voto vencedor em sede recursal, registrou que, em juízo, a testemunha Fabíola, funcionária da agência bancária, confirmou seu depoimento prestado à autoridade policial e declarou:

“mostrado para a depoente as fotografias de fls. 36 e 37, reconheceu um dos acusados, o retratado na fl. 37, sem dúvida, e afirma que ele foi o primeiro a entrar no estabelecimento e estava usando camisa regata e era ele quem portava uma arma de fogo prateada” (fl. 169).

Ainda que Fabíola tenha reconhecido apenas o corréu Benedito, o acórdão destacou que o reconhecimento feito por Rodrigo, embora colhido na fase policial, encontrava-se em harmonia com demais elementos colhidos nos autos, tais como a prisão em flagrante com base em denúncia anônima, a descrição física compatível com os envolvidos e a vinculação circunstancial entre os acusados.

Como bem pontuado no parecer do Ministério Público, “o pleito revisional se confunde com a pretensão recursal anteriormente deduzida e já apreciada, não se tratando de hipótese que justifique o conhecimento da presente ação autônoma”.

Em outras palavras, a defesa busca rediscutir matéria já decidida, com base em reavaliação do mesmo conjunto probatório, sem apresentar qualquer elemento novo, prova inédita ou flagrante ilegalidade na decisão.

Vale destacar que, para que a revisão criminal seja admitida com fundamento no inciso I do art. 621 do CPP, é indispensável que a decisão impugnada se revele manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

O que se pretende aqui é a revaloração de provas já analisadas e sopesadas pelas instâncias ordinárias, o que extrapola os limites estreitos da revisão criminal.

Dessa forma, inexistindo demonstração de que a condenação tenha contrariado prova incontestável dos autos, ou infringido expressamente norma penal, o pedido não merece conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da revisão criminal.